Tribunal: CARF
Processo: 13784.720277/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13784.720277/2018-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
RAMON BAPTISTA SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/71) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 51/56), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação
de Lançamento de f. 16-20, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720277/2018-61
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720277/2018-61

calendário 2016, alterando o Imposto a Restituir Declarado de R$ 37.557,28
para o Imposto a Restituir Ajustado de R$ 20.732,20, por ter sido constatado
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado.
O autuado foi cientificado do lançamento em 27/09/2018 (f. 22) e
apresentou a impugnação em 23/10/2018 (f. 04-12), alegando, em apertada
síntese, que:
a) é médico e integrou a ativa do Comando do Exército até que, em
31/08/2014 foi transferido para a reserva remunerada e, posteriormente, após
constatada a preexistência de neoplasia maligna (adenocarcinoma de próstata,
preexistente desde 04/10/2013, foi reformado, com efeitos retroativos desde
08/04/2016, tendo recebido no ano-calendário de 2016, além de outras receitas, a
quantia de R$ 187.754,76, sem prejuízo da gratificação natalina;
b) a última declaração de ajuste anual retificadora do ano-
calendário, após sucessivas retificações, foi apresentada em 29/12/2017,
informando os proventos recebidos do Comando do Exército como isentos, haja
vista integrar a reserva remunerada e ser portador de moléstia grave;
c) citando jurisprudência e a Súmula no 43 do CARF afirma que
está pacificada a matéria acerca da extensão do reconhecimento da isenção
sobre os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave
aos militares integrantes da reserva remunerada.
Inconformado com a decisão de primeira instância, que julgou procedente em
parte a impugnação, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- o lançamento tributário é ilegal;
- a questão da moléstia resta incontroversa, uma vez que foi reconhecida pelo
próprio fisco, restando controverso apenas a incidência do benefício de isenção do Imposto de
Renda aos proventos recebidos do Comando do Exército enquanto integrante da reserva
remunerada, no período de 01/01/2016 a 31/03/2016;
... a equiparação dos proventos recebidos pelo militar integrante da reserva remunerada
aos rendimentos de aposentadoria e/ou reforma não ofende ao artigo 111 do CTN,
tratando-se de mera adequação à realidade fática, fazendo jus ao benefício o militar em
situação de inatividade, independente da nomenclatura, acometido por doença grave
prevista no rol do inciso XIV da Lei no 7.713/88, sob pena de injusta discriminação,
vedada em respeito ao Princípio da Isonomia.
(...)
Dentro do regime militar, a reserva remunerada pode ser entendida como a
transferência do militar da ativa para a condição de inativo, podendo, em situações
excepcionais, ser convocado novamente ao serviço para atuações pontuais, enquanto o
militar reformado está dispensado, em caráter definitivo, de suas obrigações junto ao
Comando do Exército, no entanto, em regra, ambos os servidores se encontram em
caráter de inatividade.
Requer:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720277/2018-61

a) O acolhimento do presente Recurso Voluntário, eis que interposto dentro do prazo
legal de 30 (trinta) dias, que iniciou em 08/02/2019 e possui termo final em 12/03/2019;
b) A concessão da prioridade no trâmite do presente procedimento administrativo, eis
que o Recorrente possui idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme documento de
identidade já acostado aos autos, assistindo-lhe o direito previsto no art. 69-A, inciso I,
da Lei no 9.784/1999;
c) Ao final, seja o presente recurso julgado procedente, a fim de que:
c.1) Seja concedida a isenção de Imposto de Renda à integralidade dos proventos
recebidos pelo Recorrente do Comando do Exército enquanto integrante da reserva
remunerada e portador de doença grave durante o ano calendário de 2016;
c.2) Seja anulada a Notificação de Lançamento no 2017/459764624014130,
porquanto os rendimentos acima citados não compõem a base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física – exercício 2017, como pretendeu o fisco, razão pela qual não
há que se falar em lançamento de ofício em decorrência de inexistência de previsão
legal para concessão do benefício.
c.3) Seja restituído ao Recorrente, sem prejuízos dos créditos já homologados, a
quantia de R$ 12.618,82 (doze mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois
centavos), atualizada pela Taxa Selic, indevidamente compensada de ofício pelo fisco
junto ao direito de restituição apurado no exercício de 2017;
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/02/2019 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 27/02/2019 (e-fl. 64), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 14).
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********61.182,12, recebido(s) pelo
titular e/ou dependente(s), (...), declarados como isentos e/ou não tributáveis, em
razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada
grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da
legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Somente os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma podem ser
considerados isentos por moléstia grave mediante a apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial. Não se enquadram portanto, nesta possibilidade
os rendimentos da ativa ou da reserva remunerada. Reforma do contribuinte só se
deu a contar de 08/04/2016.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720277/2018-61

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Com a impugnação, o contribuinte trouxe o documento de f. 26,
onde se pode verificar que a concessão da reforma foi publicada em 29/11/2016,
com validade a partir de 04/04/2016.
O laudo pericial indicou que o contribuinte é portador da moléstia
grave desde 04/10/2013. Com a conversão da reserva remunerada para reforma,
a partir de 08/04/2016, a partir desta data ele passou a fazer jus à isenção
pleiteada.
A restituição do IRRF incidente sobre o décimo terceiro salário
deve ser requerido, conforme estabelece a Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017, preenchendo o Pedido de Restituição - PER, Anexo I
aprovado pela citada IN.
Portanto, fica mantida a tributação dos rendimentos auferidos nos
meses de janeiro a março de 2016, passando a fazer jus à isenção a partir do mês
de abril de 2016...
(...)
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos
autos, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
reconhecendo o direito creditório no total de R$ 24.938,46, que deverá ser pago
com as cautelas e atualizações de praxe, descontando-se eventuais valores já
restituídos.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos e
combatendo o mérito na parte controversa.
Por primeiro, cabe ressaltar que, para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.983 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720277/2018-61

Em relação à moléstia grave, ficou comprovado de que o recorrente é portador de
moléstia grave especificada em lei de isenção (e-fl. 28).
Quanto aos rendimentos recebidos no período de 01/01/2016 a 31/03/2016,
oriundos de reserva remunerada, a matéria já se encontra pacificada na Súmula no 43 deste
Colendo CARF. A reserva remunerada está contemplada pela isenção do imposto de renda.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital